Tribunal: TJPA
Processo: 0038630-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038630-80.2013.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

APELANTE
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE:

ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

RENAN SENA SILVA E OUTRO

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR ATRASO NA OBRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LEGALIDADE DE CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA
. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO PODE SER PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - No caso em tela,
o
Juiz a Quo
julgou procedente o pedido inicial do ora apelante condenando ambas as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização pelo pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes devidos à autora, no equivalente a 0,5% (meio por cento) ao valor total atualizado do contrato do imóvel, devidos desde abril de 2012 até a data da entrega do apartamento. De outra forma, condenou ambas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II –
Preliminar de Ilegitimidade Passiva de uma das Construtoras
: quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito. PRELIMINAR REJEITADA.

III:
Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
: estamos diante de uma lide, cujos conteúdo probatório documental mostra-se suficiente para elucidar a controvérsia. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da lide. PRELIMINAR REJEITADA.

IV - MÉRITO: Reforma da sentença no que tange a aplicabilidade da cláusula de tolerância, modificando o termo inicial do cálculo de lucros cessante. Além disso, seguindo entendimento do STJ, o dano moral em casos análogos não pode ser presumido, e, não restando comprovados em autos, não merece a acolhida. No mais, a sentença deve ser mantida.

V - Recursos conhecidos e providos e parcialmente provido.

RELATÓRIO

al

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

APELANTE
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE:

ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

RENAN SENA SILVA E OUTRO

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA,
contra sentença proferida 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer por Atraso na Obra e Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO.

Em decorrência de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a autora adentrou judicialmente requerendo a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, sob forma de lucros cessantes, e morais, no importe de R$ 154.000.88 (cento e cinqüenta e quatro mil reais e oitenta e oito centavos).

Em despacho de ID. 1474029, o Juiz de piso determinou a inversão do ônus da prova.

Contestação da ré
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
apresentada
(ID. 1474031 - Pág. 12).

Contestação da ré
ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA
apresentada (ID. 1474032).

Réplica à contestação oposta pela autora (ID.

1474033).

Em despacho de ID. 1474034, o juízo de piso requereu que as partes se manifestassem sobre o interesse de conciliar e na produção de provas.

Nesse sentido, a autora requereu o depoimento pessoal das partes e a juntada de documentos (ID. 1474035). Enquanto isso, as rés não se manifestaram, vide Certidão de Id. 1474036 (Pág. 6).

Ato contínuo, fora designada audiência de instrução e julgamento (ID. 1474038).

Audiência de instrução e julgamento realizada, na qual estavam presentes a autora e a ré
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA.
Nesse momento, a pedido de ambas as partes presentes, fora deferido o pedido de julgamento antecipado da lide (ID. 1474038 - Pág. 5).

Ao sentenciar o feito (ID. 1473931), o
Juiz a Quo
julgou procedente o pedido inicial do ora apelante, afastando a cláusula de tolerância de 180 dias, condenando ambas as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização pelo pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes devidos à autora, no equivalente a 0,5% (meio por cento) ao valor total atualizado do contrato do imóvel, devidos desde abril de 2012 até a data da entrega do apartamento. Condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, condenou-as ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, inconformada, argumenta na primeira apelação, em síntese: 1) que haveria cerceamento de defesa, quando o juízo de piso julgou de forma antecipada a lide; 2) da ilegitimidade passiva da construtora para configurar no litígio; 3) que a cláusula de tolerância de entrega é legal, fazendo-se necessária a contagem do atraso a partir de setembro de 2012; 4) que inexiste dever de indenização por lucros cessantes no caso em tela, devido as duas partes estarem inadimplentes nas suas obrigações; 4) que o valor base para o cálculo de 0,5% (meio por cento) de lucro cessantes seja feito como base o pago pela autora, ora apelada, e não o valor do imóvel; 5) que inexiste dano moral no caso em tela; 6) que a indenização por dano moral é desarrazoada.

De outra forma,
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA
, também inconformada, alega na segunda apelação: 1) da legalidade da cláusula de tolerância; 2) que não fora comprovado a existência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 1474045), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

al

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038630-80.2013.8.14.0301

APELANTE
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE:

ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

RENAN SENA SILVA E OUTRO

APELADO: MARILOURDES CAVALHEIRO CARDOSO

ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
Quo
julgou
PROCEDENTE o pedido inicial do ora apelante. Dessa maneira, CONDENOU ambas as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização pelo pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes devidos à autora, no equivalente a 0,5% (meio por cento) ao valor total atualizado do contrato do imóvel, devidos desde abril de 2012 até a data da entrega do apartamento. E ainda, condenou as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede recursal, recorrem às apelantes, havendo similaridade quanto a questão de mérito abordada em ambos os recursos de apelação, uma vez que ambas as construtoras buscam pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais e ainda buscam pela aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias. Quanto a questões preliminares, temos os argumentos de ilegitimidade passiva da construtora e de cerceamento de defesa, apresentados apenas pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Assim, passemos as questões preliminares apresentadas pela construtora
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e posteriormente abordaremos as questões de mérito, que abarcam ambas as recorrentes.

Preliminar de Cerceamento de Defesa, em função do julgamento antecipado da lide

Argumenta a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA que houve cerceamento de defesa, frente ao julgamento antecipado da lide.

In casu
, estamos diante de uma lide, cujos conteúdo probatório documental mostra-se suficiente para elucidar a controvérsia.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da lide, posto que mostra-se incompatível à Duração Razoável do Processo e a Economia Processual a produção de provas desnecessárias, cabendo ao julgador, por ser o destinatário das provas, a mensuração das provas pertinentes a formação do seu convencimento.

Ademais, todo o transcorrer do processo atendeu aos Princípios do Contraditório e ampla defesa, não sendo verificada afronta ao Devido Processo Legal.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Aduz a recorrente que é parte ilegítima para figurar no feito.

No entanto, cediço o entendimento jurisprudencial de que, em casos análogos, quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLMENTO DOS FORNECEDORES. SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IPTU E TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conceito de fornecedor abrange todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo-se a figura da construtora nos contratos de compra e venda de imóvel na planta. Sob esse prisma, manifesta-se a legitimidade passiva de todas as sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Legitimidade passiva da apelante, Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., configurada. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados (TJDF, Apelação Cível nª 0013993-82.2016.8.07.0001, Relatora: Desa. SANDRA REVES, j. 05.02.20)

Assim, observa-se que ambas apelantes são legítimas para configurar passivamente na lide.

MÉRITO

·

DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE VALORES POR PARTE DA CONSUMIDORA

Sustenta uma das apelantes que inexiste dever de indenizar no caso em tela, em decorrência de suposto inadimplemento da parte autora, ora apelada. Da mesma maneira, alegou a ré
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA
em contestação (1474032 - Pág. 15), arguindo que, naquele momento processual, haveria quantia a ser paga pela apelada de R$ 226.030,55 (duzentos e vinte e seis mil e trinta reais e cinqüenta e cinco centavos).

Ocorre que pelo que consta nos autos, não há inadimplência da parte autora- apelada, pelo que não se pode considerar a alegação das construtoras nesse sentido. Ao contrário, verifica-se que tudo fora devidamente pago, inclusive, denota-se que a consumidora até já recebeu o imóvel, o que só aconteceria, certamente, diante do seu adimplemento junto às construtoras.

(Id n.

1474045 - Pág. 23).

Assim, inexiste qualquer inadimplemento da apelada que crie uma exceção de contrato não cumprido que afastaria a imposição do pagamento de lucro cessantes fixadas pelo na sentença

·

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA

No caso em tela, não conformam-se as apeladas quanto a consideração do juízo de piso, acerca da inaplicabilidade da cláusula de tolerância estipulada no contrato de promessa de compra e venda, pleiteiam nesta esfera recursal pela aplicação desta cláusula contratual.

Acerca do tema,, o entendimento jurisprudencial do STJ é cediço pela legalidade e aplicabilidade da referida cláusula de tolerância. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES
. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra
. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.
6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Nesse sentido, percebe-se que a cláusula de tolerância não se comporta como abusiva ao consumidor, visto que a sua existência e previsão legal possibilita aos entes econômicos a
aferição
dos riscos inerentes ao negócio de compra e venda de imóveis em planta. Portanto, a existência da cláusula de tolerância, dentro do limite de 180 dias, se mostra permitida.

Por esse entendimento, cabível a cláusula de tolerância,
in casu
, devendo ser calculado os lucros cessantes a partir do termo final desta,
em setembro de 2012.

·

DOS LUCROS CESSANTES

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, entendimento que guarda consonância com o

Recurso Repetitivo - Resp. n. 1.729.593.

Verifica-se da sentença (ID. 1473931) que o Juiz de piso fixou os lucros cessantes com base no valor do imóvel no contrato. Tal juízo, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO. ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO. QUANTO AO TERMO A QUO. NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM. DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO. DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES. SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR. RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL. (...) 4)
Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora. (TJPA, AI nª

0008262-16.2016.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, j. 27.03.2017).

Assim, merece a manutenção do
decisum
neste ponto, visto que o valor a ser calculado a título de lucros cessantes deve ter como base o valor do contrato atualizado, onde se poderá aferir um valor plausível decorrente de aluguel.

·

DO DANO MORAL

Certamente, o atraso na entrega de imóvel, bem que goza de características únicas por força Constitucional e do Código Civil, enseja o reconhecimento de dano. Todavia, em casos análogos, a configuração de dano moral depende da comprovação de ato ilícito que danifique direitos personalíssimos. Nessa esteira, não se vislumbra nos autos prova do dano na personalidade da ora apelada, tratando-se de dissabores e riscos conhecidos pelos adquirentes de unidades imobiliárias em planta.

É assim que se tem entendido a jurisprudência superior:

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(...)
7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.

9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido

(REsp 1.641.037 - SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016)

Nessa esteira, verifica-se nos autos que não há comprovação de danos na personalidade da autora, mas só aquele decorrente do atraso da entrega do imóvel.

Certamente, cumpre ressaltar, trata-se de novo entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que antes presumia a existência do dano moral pelo mero atraso na obra.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim de REFORMAR a sentença, para 1) afastar a incidência de indenização por danos morais e 2) considerar aplicável a cláusula de tolerância da entrega do imóvel, devendo os lucros cessantes serem calculados a partir de setembro de 2012.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020